Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-77.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006479-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), DANGELO LAURENTINO GRESKI - CPF: 013.844.321-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE – PROCESSO QUE SE ENCONTRA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO E APÓS SERÁ ANALISADO O PEDIDO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem, pois, no presente caso, nota-se que o juiz
a quo
remeteu os autos ao representando do Ministério Público manifestar sobre o pedido da defesa, e após seu retorno analisará os pleitos de prescrição e progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Dangelo Laurentino Greski
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente cumpre pena em regime fechado em razão de 03 (três) condenações, aos quais totalizavam 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, conforme Processo Executivo de Pena n.º 110-75.2014.8.11.0050.

Expôs que houve pedido de reconhecimento de prescrição executória (n.º 4208-03.2010.8.11.0064 – pena de 2 anos e n.º 3968- 80.2015.8.11.0050 – pena de 1 ano), em 15 de dezembro de 2020, desta forma, o paciente já cumpriu tempo suficiente para progressão de regime na data de 26 de março de 2021, porquanto cumpriu o equivalente a 1/6 (um sexto) desde a data de sua última prisão em 24/08/2020.

Aduz que em 25 de março de 2021 houve reiteração do pedido, inclusive com juntada de atestado de bom comportamento carcerário, todavia, o cálculo de pena inclui as penas que já teriam sido atingidas pela prescrição executória, na qual se forem retiradas, efetivamente o beneficiário terá cumprido o requisito objetivo.

Assim, pleiteou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para
que seja assegurado ao beneficiário a célere tramitação do seu Processo Executivo de Pena, bem como seu pedido de progressão de regime. (Id. 83802483)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 84489498). Informações juntadas (Id. 85087507). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 85915458).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou
-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 86533991)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR A CÉLERE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA DO PACIENTE NO INTUITO DE VER APRECIADO OS PEDIDOS FORMULADOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E DA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS - NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE MODO INEQUÍVOCO, QUE O PACIENTE ESTEJA SOFRENDO QUALQUER TIPO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, E QUE O ATRASO NA ANÁLISE DO PEDIDO DA DEFESA TENHA SIDO INJUSTIFICADO PELOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL. PELO CONTRÁRIO, INFERE-SE QUE TODAS AS MEDIDAS ESTÃO SENDO ADOTADAS PARA SUBSIDIAR COM SEGURANÇA A DECISÃO E DEVOLVER A TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA – PACIENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM AGOSTO DE 2020 PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, FATO ESTE QUE NÃO LHE ASSEGURA SE BENEFICIAR DA SEMILIBERDADE PRETENDIDA COM POSSÍVEL PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – PACIENTE QUE NÃO ESTÁ PRESO TÃO SOMENTE PELA FALTA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MAS POR TER COMETIDO OUTROS CRIMES EM DATA RECENTE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO -
DENEGAÇÃO
” (F.S.A)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dangelo Laurentino Greski
, contra ato emanado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O presente
habeas corpus
possui como objetivo determinar a célere tramitação do Processo Executivo de pena do paciente, visto que há excesso de prazo para realizar a análise da concessão da progressão de regime.

Nas informações, a autoridade coatora assim relatou: (Id. 85087507)

“Senhor Relator,

Atendendo à solicitação de informações nos autos de Habeas Corpus n. 1006479-77.2021.8.11.0000, encaminhada por malote digital em 27.04.2021, e recebida no gabinete desta VEP na mesma data, passo a informar a Vossa Excelência o que segue:

- É dos autos (PEP n. 0000110-75.2014.8.11.0015) que DANGELO LADRENTINOV GRESK foi condenado ao total de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão das condenações exaradas nos autos das ações penais n. 4208- 03.2010.8.11.0064, n. 3968-80.2015.8.11.0050 e n. 3004-58.2013.8.11.0050.

- Em decorrência do abandono do cumprimento da pena, o Juízo de Campo Novo dos Parecis/MT, em 13.02.2017, regrediu cautelarmente o reeducando ao regime fechado, expedindo-se o competente mandado de prisão (mov. 1.6).

- Em 25.08.2020, aportou aos autos informações acerca do envolvimento do apenado na prática de novos crimes, tendo sido preso em flagrante em 24.08.2020 (mov. 11.2).

- Em 26.08.2020, o Juízo da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT remeteu o processo executivo de pena em razão da segregação do apenado nesta Comarca de Sinop/MT (mov. 18.1).

- Com a prisão do condenado, foi instaurado o incidente de execução, designando-se a audiência de justificação, a fim de que o reeducando pudesse apresentar sua versão acerca do abandono do cumprimento da pena perante o Juízo da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, bem como pelo fato de ter se envolvido na prática de novos crimes nesta Comarca de Sinop/MT (mov. 39.1).

- A audiência de justificação foi realizada em 07.12.2020 (mov. 54.1), sendo que o Promotor de Justiça e o Defensor Público se pronunciaram acerca dos resultados da solenidade, por memoriais (movs. 57.1 e 61.1).

- Nesta data, este Juízo de Execução Penal julgou procedente o incidente, reconhecendo que o reeducando cometeu falta grave ao se envolver na prática de novos fatos definidos como crimes dolosos em 24.08.2020. Nessa mesma decisão foi reconhecida a prescrição referente ao fato do abandono do cumprimento da pena no ano de 2017. Ainda na ocasião, foi determinada a remessa dos autos ao Promotor de Justiça atuante nesta VEP para se pronunciar a respeito do pedido de prescrição das condenações objeto das ações penais n. 4208-03.2010.8.11.0064 e n. 3968-80.2015.8.11.0050, bem como do pedido de progressão de regime, ambos formulados pela Defensoria Pública (mov. 61.1).

- Após a manifestação Ministerial, será apreciado os pedidos de prescrição e progressão de regime formulados pela Defesa.

São essas as informações que entendemos necessárias, ficando à vossa disposição para informações complementares”.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a defesa ingressou com pedido de progressão de regime em
15 de dezembro de 2020, sendo reiterado em 25 de março de 2021
. Até o presente momento, principalmente por estarmos vivenciando uma pandemia mundial, a instância ordinária, tem impulsionado o feito com regularidade, tenho que,
in casu
, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.

Contudo, deve-se ressaltar que as recentes interrupções da marcha processual, decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário. (STJ- HC 590880 / DF).

No presente caso, nota-se que o juiz
a quo
remeteu os autos ao representando do Ministério Público manifestar sobre o pedido da defesa, e após seu retorno analisará os pleitos de prescrição e progressão de regime.

Desta forma, a delonga na análise de pedido de progressão de regime não enseja constrangimento ilegal, enquanto decorre da produção de diligências necessárias à sua decisão.

É esta a intelecção que se extrai da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer. 2. Recurso improvido.” (STJ – RHC Nº. 16.627-RS – Sexta Turma – Rel. Ministro Hamilton Carvalhido – J.: 16.11.2004 - DJ.: 01.02.2005 - p. 611.).

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar o presente
writ,
já que o expediente que trata do benefício pleiteado vem seguindo seu trâmite regular, evidentemente com as cautelas que o caso requer, não restando evidenciada qualquer desídia por parte do Juiz que preside o feito.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de
Dangelo Laurentino Greski
, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021